Tribunal: TJDFT
Processo: 0719103-19.2019.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0719103-19.2019.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: FRANCISCO GILBERTO FERREIRA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DESPACHO Oficie-se ao juízo da execução para que encaminhe o ofício retificador com a indicação expressa do que deve ser alterado, bem como informe o valor da penhora a ser anotada neste precatório. Publique-se. Brasília, 12 de julho de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios pac